Tribunal: TJSP
Processo: 2051941-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO SOBRE EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS CÁLCULOS EFETUADOS PELO CREDOR – RECONHECIMENTO APENAS NO QUE CONCERNE AO VALOR DO PREPARO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXEQUENTE NA FASE DE CONHECIMENTO – DEMAIS VALORES EM CONSONÂNCIA COM OS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO SOBRE EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS CÁLCULOS EFETUADOS PELO CREDOR – RECONHECIMENTO APENAS NO QUE CONCERNE AO VALOR DO PREPARO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXEQUENTE NA FASE DE CONHECIMENTO – DEMAIS VALORES EM CONSONÂNCIA COM OS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO QUE CONSTITUI HIPÓTESE DE DECAIMENTO MÍNIMO POR PARTE DO CREDOR – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO